Tribunal: TJMT
Processo: 1047752-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047752-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), DULCE LAURENCA DA SILVA E SOUZA - CPF: 384.109.581-04 (AGRAVANTE), BANCO OLE CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 71.371.686/0004-18 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLE CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 71.371.686/0004-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. INÉRCIA PROLONGADA. PERICULUM IN MORA NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo consignado supostamente não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão de tutela de urgência a fim de suspender descontos mensais em benefício previdenciário, diante de alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A alegação de fraude na contratação do empréstimo exige dilação probatória, não sendo possível aferi-la de forma segura na atual fase processual.

5. A existência de descontos mensais de valor reduzido (R$ 37,50) há mais de 07 (sete) anos, sem comprovação de prejuízo irreversível, afasta a urgência necessária à concessão da medida excepcional.

6. A suspensão dos descontos antecipará indevidamente os efeitos do pedido principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A simples alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado não autoriza, por si só, a suspensão dos descontos em benefício previdenciário, quando inexistente prova inequívoca do direito da Agravante. 2. A prolongada convivência com os descontos, sem demonstração de dano irreparável, afasta o requisito do perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência."

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI 1033085-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 11/11/2025; TJMT, AI 1036095-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 25/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Dulce Laurença da Silva e Sousa
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor do
Banco Olé Consignado S.A
.

A Juíza singular indeferiu o pedido de tutela antecipada, que visa a suspensão dos descontos efetuados no seu benefício previdenciário, sob o fundamento de que o pleito se confunde com o mérito da demanda, tratando-se de desconto de pequeno valor mensal que não configura perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Inconformada, a Agravante sustenta que os requisitos para concessão da tutela de urgência estão preenchidos. Afirma que a probabilidade do direito está demonstrada pelos indícios de fraude, considerando que não reconhece a contratação.

Argumenta que o perigo de dano está configurado pela natureza alimentar do benefício previdenciário, única fonte de renda, e pelo comprometimento significativo de sua subsistência com os descontos mensais.

Requer o provimento do Recurso para conceder a tutela de urgência e determinar a suspensão dos descontos efetuados do contrato de empréstimo consignado no 856903650 no benefício previdenciário.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 339314869).

O Banco Santander Brasil S.A., sucessor do Banco Olé Consignado S.A., apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da decisão recorrida (Id. 339585385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Dulce Laurença da Silva e Sousa
em desfavor do
Banco Olé Consignado S.A., sucessor Banco Santander Brasil S.A.
, que visa à declaração de inexistência de débito decorrente de empréstimo consignado alegadamente fraudulento, bem como à condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Na petição inicial, a autora alegou que desde março de 2018 o requerido vem efetuando desconto em seu benefício previdenciário, decorrente de suposto empréstimo consignado contratado, no de contrato 856903650, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), a ser pago em 72 (setenta e duas) prestações mensais de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Afirmou jamais ter contratado tal empréstimo e que não houve depósito do valor objeto do pretenso mútuo, resultando notória a fraude. Postulou a concessão de tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos.

A Juíza singular indeferiu o pedido de tutela antecipada, o que deu ensejo à interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformada,
a Agravante sustenta que os descontos mensais de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos), referentes ao contrato no 856903650, realizados desde março de 2018, comprometem significativamente seu benefício previdenciário, única fonte de renda.

Afirma ser pessoa idosa, aposentada, que não contratou o empréstimo consignado objeto dos descontos. Alega que está evidente a probabilidade do direito, ante os indícios de fraude na contratação não reconhecida, e o perigo de dano, considerando a natureza alimentar da verba e o comprometimento de sua subsistência.

Sabe-se que, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ao analisar os elementos constantes dos autos, verifico que a decisão agravada merece ser mantida. No caso, inobstante a Agravante alegue não ter contratado o empréstimo consignado e apresente elementos indicativos de sua tese, tratando-se de desconto mensal de valor reduzido, R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos), não se vislumbram, neste momento processual, os requisitos legais aptos a justificar a antecipação da tutela.

Com efeito, a alegação de ter sido induzida a contratar sucessivos empréstimos exige dilação probatória mais aprofundada e a instauração do contraditório pleno para aferir, com a segurança necessária, se houve vício de consentimento, defeito na informação ou prática comercial abusiva, o que não se mostra possível nesta fase de cognição sumária.

Além disso, a própria narrativa da agravante indica que os descontos vêm sendo suportados desde março de 2018, portanto, por mais de 07 (sete) anos, sem que tenha havido demonstração de comprometimento grave e irreversível de sua subsistência.

A circunstância de a Agravante ter convivido com os descontos durante tão longo período, sem que isso tenha causado dano irreparável ou de difícil reparação, afasta a configuração do periculum in mora necessário à concessão da medida de urgência.

Eventual procedência do pedido ao final poderá ser integralmente compensada mediante a devolução dos valores descontados durante o trâmite processual, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora, não havendo prejuízo de ordem irreversível que justifique a intervenção judicial imediata antes da devida instrução probatória.

A concessão da tutela de urgência, com a suspensão imediata de todos os descontos, representaria antecipação integral do mérito da demanda sem elementos suficientes para tanto.

Ademais, a tutela de urgência tem caráter excepcional e deve ser concedida apenas quando preenchidos, de forma inequívoca, os requisitos legais. No caso em análise, a inexistência de perigo de dano iminente e a necessidade de dilação probatória para aferição da probabilidade do direito obstam a concessão da medida.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. INÉRCIA PROLONGADA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO PROVIDO. (...)
Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato bancário exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A ausência de urgência contemporânea, evidenciada pela inércia prolongada do autor, descaracteriza o periculum in mora e inviabiliza a concessão da medida cautelar."(...)
(N.U 1033085-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025, publicado no DJE 14/11/2025) (sem grifo no original).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO INVOCADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. III. Razões de decidir (...) 5.
O lapso temporal entre o início dos descontos e a propositura da ação, sem justificativa plausível, fragiliza a urgência alegada, sendo necessário aguardar a dilação probatória para formação do convencimento judicial.
6. Ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado, mostra-se incabível a antecipação de tutela em favor da parte autora antes do contraditório e da análise das provas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Decisão agravada cassada. (N.U 1036095-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025, publicado no DJE 29/11/2025) (sem grifo no original).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026